Tribunal: TJMT
Processo: 1028174-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028174-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível.
Embargos à
execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo
procon
. Acessibilidade e atendimento prioritário em agência bancária. Legalidade do processo administrativo. Proporcionalidade da sanção. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira em face do Estado de Mato Grosso, buscando desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n.o 202467025, correspondente à multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. A penalidade foi aplicada em razão de infrações constatadas em agência bancária, consistentes na ausência de acessibilidade adequada, deficiência na sinalização e no atendimento prioritário, e extrapolação do tempo de espera em fila. A multa foi fixada em R$ 54.980,78, atualizada para R$ 75.468,46 à época da garantia do juízo.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade do processo administrativo sancionador por ausência de motivação e paralisação superior a três anos; (
ii
) definir se houve ausência de prova ou de materialidade das infrações; (
iii
) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa administrativa aplicada; (
iv
) avaliar a possibilidade de revisão judicial da dosimetria da sanção à luz do art. 57 do CDC; e (v) determinar a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de atualização da multa.

III.
Razões de decidir

3. O controle judicial sobre sanções administrativas limita-se à verificação da legalidade do ato, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo.

4. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apresentando motivação suficiente e congruente, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e do art. 489, § 1o, do CPC.

5. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, por si só, não acarreta nulidade do ato, ausente demonstração de prejuízo à defesa, conforme jurisprudência consolidada.

6. As infrações foram devidamente comprovadas por relatório de fiscalização que descreveu, de forma detalhada, as irregularidades relacionadas à acessibilidade e atendimento prioritário, sendo desnecessária a demonstração de culpa em face da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. A multa administrativa atende aos critérios do art. 57 do CDC, considerando-se a gravidade das infrações, a vantagem econômica obtida, a condição financeira da instituição e a natureza reiterada das condutas.

8. O valor da multa é proporcional à extensão das violações constatadas e ao porte econômico da instituição autuada, não se configurando desproporcionalidade apta a justificar a sua redução.

9. É inaplicável a taxa SELIC como índice de correção da multa administrativa não tributária, conforme legislação estadual aplicável.

IV.
Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 6o, I e X, 14, 20, 39 e 57; CPC, art. 489, § 1o; Lei no 9.784/1999, art. 50, § 1o; Decreto Federal no 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023.

TJMT, N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 04.09.2025.

TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, DJE 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo íntegra a Certidão de Dívida Ativa no 202467025, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no processo administrativo F.A. no 51001004170033068, referente ao Auto de Infração no 2017.20.0020, lavrado em 17/08/2017.

De acordo com os autos
, o PROCON/MT aplicou multa no valor de R$ 54.980,78, a qual alcançou R$ 75.468,46 à época da garantia do juízo. A penalidade decorreu da suposta inobservância de normas de acessibilidade, atendimento prioritário e deveres consumeristas em agência bancária do apelante, envolvendo, entre outras, a ausência de atendimento preferencial a pessoas idosas e com deficiência, inexistência de piso tátil e de mobiliário adaptado, ausência de cartazes informativos, irregularidades no tempo de fila e ausência de funcionário exclusivo para atendimento prioritário
.

O juízo de origem reconheceu a regularidade do processo administrativo e da decisão sancionatória, concluindo que não se verificaram vícios de legalidade ou cerceamento de defesa, nem desproporcionalidade no valor da multa, razão pela qual manteve hígida a CDA e julgou improcedentes os embargos
.

Inconformado, o
apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por violar princípios constituciona
is e administrativos.
Sustenta a p
ossibilidade de controle judicial do mérito dos atos administrativos, à luz do princípio da juridicidade, defendendo que o Poder Judiciário pode e deve examinar a motivação, proporcionalidade e finalidade dos atos administrativos sancionadores, não se restringindo ao controle formal de legalidade.

Alega a n
ulidade do processo administrativo
por
ausência de motivação e fundamentação adequada nas decisões de 1a e 2a instância administrativa;

paralisação do processo por mais de três anos, em afronta aos princípios da celeridade, eficiência e razoável duração do processo;

ausência de comprovação da materialidade e autoria da infração, sustentando que o PROCON não teria produzido provas concretas sobre as irregularidades apontadas;

violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela adoção de fundamentação genérica e ausência de subsunção dos fatos às normas invocadas.

Alega a a
plicação indevida e desproporcional da multa administrativa, alegando que:

o valor não observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor;

a penalidade carece de razoabilidade e proporcionalidade em relação à suposta infração;

deve ser reconhecida a necessidade de redução do valor da multa ou, subsidiariamente, de adequação dos juros e correção monetária pela taxa SELIC.

Requer, ao final,
a anulação da decisão administrativa e consequente extinção da CDA no 202467025

ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa para patamar condizente com a ra
zoabilidade e
proporcionalidade e a
condenação do Estado ao reembolso das despesas processuais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e pela total improce
dência do recurso, aduzindo que o
processo administrativo observou integralmente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo as decisões devidamente fundamentadas e baseadas em provas documentais e relatórios de fiscalização.

Aduz que o
controle judicial
se
limita
à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedada qualquer incursão no mérito do ato, conforme jurisprudência pacífica do STJ
e deste Tribunal e que a
multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais e em conformidade com o art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição financeira, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Ressalta que o PROCON atua em defesa da coletividade, não apenas do consumidor individualmente lesado, de modo que eventual acordo com o reclamante não afasta a aplicação da sanção administrativa
, defendendo que
os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, não havendo nos autos qualquer prova capaz de infirmá-la.

Ao final, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Consta dos autos que o
recorrente
opôs Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, buscando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 202467025, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no âmbito do processo F.A. no 51001004170033068, referente ao Auto de Infração no 2017.20.0020, lavrado em 17/08/2017.

A sanção decorreu de irregularidades constatadas em agência bancária, relacionadas à ausência de acessibilidade adequada, inexistência de piso tátil, falta de mobiliário adaptado, deficiência na sinalização e no atendimento prioritário, bem como extrapolação do tempo máximo de espera em fila.

Após regular tramitação administrativa, o PROCON aplicou multa no valor de R$ 54.980,78, atualizada para R$ 75.468,46 à época da garantia do juízo.

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a legalidade do processo administrativo, a motivação adequada das decisões e a proporcionalidade da multa, mantendo hígida a CDA.

Irresignado
, o embargante interpôs a presente Apelação Cível, reiterando teses de nulidade e desproporcionalidade da sanção.

O apelante busca
(a) anulação do processo administrativo sancionador por ausência de motivação, paralisação superior a 3 anos e falta de prova/materialidade; (b) subsidiariamente, redução do quantum por desproporcionalidade (art. 57, CDC) e (c) atualização pela SELIC e reembolso de despesas.

As condutas autuadas incluem amplo rol de irregularidades de acessibilidade, atendimento prioritário e informação ao consumidor em agência bancária, culminando na multa que alcançou R$ 75.468,46 quando da garantia do juízo.

O Estado, em contrarrazões, sustenta a regularidade do
processo administrativo
, a fundamentação suficiente e a dosimetria dentro do art. 57 do CDC, com ênfase na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na limitação do controle judicial à legalidade (sem incursão no mérito administrativo).

Controle judicial dos atos administrativos sancionadores

O apelante defende que o Judiciário pode reexaminar o mérito administrativo sob a ótica do princípio da juridicidade.

O controle exercido pelo Judiciário, no caso, recai sobre a legalidade do ato (e não sobre o mérito administrativo), de modo a verificar a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da motivação
,
esta, explícita, clara e congruente.

Nesse sentido:
“
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobreprocessosadministrativossancionadores, mas não pode revisar o mérito do atoadministrativo
. (N.U 1024657-14.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 4.9.2025)

Ainda: "
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
" (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28
.
3
.
2023).

No tocante às fontes norma
tivas invocadas, o acórdão pode,
como o fez o juízo
,
tomar por referência os princípios gerais de direito administrativo e a disciplina da Lei no 9.784/1999 (art. 50, §1o) quanto ao dever de motivação, sem que isso importe “federalização” do procedimento estadual, porquanto se trata de parâmetro
principiológico
amplamente acolhido na jurisprudência e na doutrina, utilizado para aferir a validade do ato (motivação prévia, específica e congruente).

No caso concreto, o processo administrativo apresenta regular
tramitação
, contraditório e motivação suficientes à luz do art. 50 da Lei
9.784/1999 e do art. 489 § 1o do CPC. O juízo de origem examinou tais elementos e concluiu inexistirem vícios de legalidade
.

Confere-se Id 315435399:

“
Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os at
os foram devidamente
motivados.”

Isso se confirma nos
Ids 315435382, p 3 e seguintes, nos quais se verifica que no processo administrativ
o

a embargante foi regularmente notificada de todas as fases do procedimento, teve oportunidade de apresentar defesa escrita, foi cientificada das decis
ões administrativas e interpôs
recurso administrativo
cabível
. O procedimento observou o rito estabelecido no Decreto Federal no 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
.

Não há, pois, violação ao devido processo legal.

Da alegada ausência de motivação

Sustenta o apelante que as decisões administrativas teriam fundamentação genérica.

Todavia, diferentemente do alegado, o processo F.A. 51001004170033068 demonstra análise específica das infrações constatadas, com menção aos dispositivos do CDC e do Decreto 2.181/1997 que amparam a sanção.

As razões do PROCON abordaram as irregularidades (acessibilidade, atendimento prioritário, tempo de espera e ausência de sinalização), correlacionando-as aos
arts
. 6o, I e X, 20 e 39 do CDC. Ainda que sucintas, atendem ao dever de motivação, não configurando omissão
invalidante
.

A alegação da apelante de que a decisão administrativa carece de fundamentação não merece prosperar. Consoante se extrai dos autos do processo administrativo, este contém extensa motivação distribuída em várias páginas, nas quais são expostos os fatos apurados, a conduta imputada e os fundamentos jurídicos utilizados para a imposição da sanção. A autoridade administrativa menciona expressamente dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao caso, além de justificar a tipificação da infração e a graduação da penalidade.

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de motivação, uma vez que o ato sancionador atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação.

Paralisação superior a três anos

O apelante sustenta que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos configuraria nulidade.

O mero decurso de prazo sem impulso processual não gera nulidade, ausente prejuízo comprovado. A jurisprudência do TJMT adota a máxima
de que não há nulidade sem prejuízo
. O apelante não demonstrou dano à defesa; além disso, exerceu amplamente o contraditório ao apresentar impugnações e recursos.

Logo, rejeito a alegação.

A alegada ausência de materialidade e prova da infração

O apelante sustenta que o PROCON não teria produzido provas concretas sobre as irregularidades apontadas, alegando ausência de comprovação da materialidade e autoria da infração.

Todavia, d
a análise dos elementos constantes do processo administrativo, verifica-se que restaram devidamente comprovadas as infrações consistentes em irregularidades de acessibilidade, atendimento prioritário e informação ao consumidor em agência bancária.

O relatório de fiscalização descreve de forma pormenorizada as irregularidades constatadas na agência bancária, incluindo a ausência de piso tátil, falta de mobiliário adaptado para pessoas com deficiência, ausência de sinalização adequada para atendimento prioritário, irregularidades no tempo de espera nas filas e ausência de funcionário exclusivo para atendimento de pessoas idosas e com deficiência, em desrespeito às normas consumeristas e aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso.

Tais elementos são suficientes para caracterizar a materialidade das infrações, sendo inaplicável a alegação de ausência de prova. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a caracterização da infração administrativa.

Portanto, a tese de ausência de materialidade
não se sustenta
.

Da
alegada desproporcionalidade da multa

A
parte
recorrente argumenta
, sem razão,
que a multa aplicada é manifestamente desproporcional e não observou os critérios previstos no art. 57 do CDC.

A sentença recorrida reconheceu a validade da autuação e a regularidade do processo administrativo, assim como o atendimento aos parâmetros legais quanto à fixação da multa. Essa conduta mostra-se juridicamente adequada e equilibrada.

O magistrado de primeiro grau identificou que a multa aplicada pelo PROCON possui caráter coercitivo e pedagógico, e o valor arbitrado não se afigurou excessivo. Trata-se de controle de legalidade e proporcionalidade, que não invadiu o mérito administrativo, mas assegurou a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco.

Da dosimetria da multa administrativa

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece os critérios para graduação da multa administrativa, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso concreto, a multa foi aplicada com observância aos seguintes parâmetros:

a) Gravidade da infração:
a
s irregularidades constatadas são de relevante gravidade, pois afetam diretamente direitos fundamentais de pessoas idosas e com deficiência, grupos vulneráveis que merecem proteção especial do ordenamento jurídico. A ausência de acessibilidade adequada, piso tátil, mobiliário adaptado e atendimento prioritário configura múltiplas violações a direitos consumeristas e constitucionais, revelando desrespeito à dignidade da pessoa humana e aos princípios da igualdade e da inclusão social.

b) Vantagem auferida:
e
mbora não seja possível quantificar com precisão a vantagem econômica auferida, é notório que a instituição financeira, ao deixar de implementar as adaptações necessárias para atendimento adequado a pessoas com deficiência e idosos, obtém economia com investimentos que são legalmente obrigatórios. A não realização das adaptações representa redução de custos operacionais em benefício do fornecedor.

c) Condição econômica do fornecedor:
t
rata-se de instituição financeira de grande porte, com expressiva capacidade econômica e atuação em todo o território nacional. A condição econômica robusta da apelante justifica a fixação da multa em patamar que efetivamente atinja o caráter
pedagógico e inibitório da sanção, desestimulando a reiteração da conduta irregular.

d) Natureza e quantidade das infrações:
c
onforme consta do auto de infração, não se trata de irregularidade isolada, mas de um conjunto de violações que demonstram descumprimento sistemático de normas de acessibilidade e atendimento prioritário, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

Considerando esses elementos, o valor da multa aplicada (R$ 54.980,78, atualizado para R$ 75.468,46) mostra-se proporcional e razoável, observando o limite legal estabelecido no parágrafo único do art. 57 do CDC e os critérios de dosimetria previstos no caput do mesmo dispositivo.

Este Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial sobre a dosimetria de multas administrativas quando constatada manifesta desproporcionalidade. Contudo, no caso concreto, não se verifica qualquer excesso.

Ao contrário do que ocorreu em precedentes em que houve redução da penalidade, no presente caso a multa foi fixada em patamar adequado à gravidade das múltiplas infrações constatadas, à condição econômica da instituição financeira e à necessidade de garantir efetividade à proteção dos direitos de consumidores vulneráveis.

Confira-se
jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, no qual se manteve a multa aplicada pelo PROCON:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. 2. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Apelo provido." (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Maria Erotides
K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 29
.
5
.
2023)

No presente caso, diferentemente de outras situações em que este Tribunal reduziu o valor de multas administrativas, as infrações constatadas são graves, numerosas e afetam direitos fundamentais de grupos vulneráveis. A multa aplicada não se revela desproporcional frente à extensão das irregularidades e à capacidade econômica da instituição financeira.

Portanto, conclui-se
que a multa atende aos critérios do art. 57 do CDC e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Atualização pela SELIC

O pedido de substituição dos índices de correção pela SELIC
carece
de amparo legal. A multa em debate tem natureza não tributária, sendo inaplicável o art. 161 § 1o do CTN. Mantém-se, pois, o critério de atualização previsto na legislação estadual.

Por consequência, resta prejudicado o pedido de reembolso de despesas processuais, uma vez que a sucumbência recai integralmente sobre o apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025